Tribunal: TJDFT
Processo: 0742581-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
TUPAC BORGES PETRILLO interpôs Recurso de Apelação contra Sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou procedente o pedido de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Particular formulado por ISABELA LIMA SOARES reconhecendo que o testamento particular que aparelha a ação é perfeito em suas formalidades extrínsecas e supre as exigências legalmente estabelecidas. Em suas razões recursais (ID 45200758), o apelante se cinge a sustentar a necessidade de realização de perícia grafotécnica com o objetivo de comprovar que a assinatura do testamento particular foi feita efetivamente pelo de cujus. Preparo regular (ID 45200759 e 45200760). Contrarrazões pelo não provimento (ID 45200765). A douta Procuradoria de Justiça oficia pelo não provimento do recurso (ID 46247979). Os autos vieram conclusos. É relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Neste passo, verifico que o pleito recursal não pode ser objeto de conhecimento, porque somente foi trazido à baila primeiramente nesta via recursal, meio manifestamente inadequado. E, por consequência, não foi objeto de apreciação no pronunciamento judicial hostilizado, acarretando em clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, confira-se o posicionamento deste Egrégio Colegiado: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TWITTER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. A matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo não conhecido. (Acórdão 1617240, 07392509220218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, registro que a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso não se submete ao Princípio da Vedação à Decisão Surpresa. Afinal, o conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure, de modo a não causar espécie a sua simples aplicação. A propósito, ilustra o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 1.1. Conforme entendimento reafirmado pela Corte Especial deste STJ, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do recurso, nos termos do § 6o do artigo 1.003 do CPC/15. 1.2. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes. 1.3. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que qualquer pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tempestividade recursal não vincula esta Corte Superior, a quem compete analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. 1.4. A certidão, constante dos autos, atestando a data de publicação do acórdão recorrido possui fé pública. Eventual alegação de erro deve vir acompanhada de certidão específica da Corte de origem, o que não ocorreu. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários de sucumbência, à míngua de fixação na origem. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator